Tribunal: STJ
Processo: 5009241-24.2021.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070935 - SC(2025/0392103-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P H S G (MENOR)
REPR. POR
: G L R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: LORENZO MAURICIO ALVAREZ FUENTES - SC047483
AGRAVADO
: C E S G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME DE
CONVIVÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que inadmitiu o recurso especial por vedação de análise de dispositivos
constitucionais e incidência das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de alimentos gravídicos com pedidos de
alimentos, guarda e regulamentação do direito de convivência. O valor da causa foi
fixado em R$ 3.960,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos: guarda unilateral à genitora, visitas em finais de semana intercalados sem
pernoite, alimentos definitivos em 25% do salário mínimo e honorários de 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para permitir pernoite nas visitas em
finais de semana alternados, das 10h de sábado às 16h de domingo, mantendo os
demais pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve afronta aos arts. 5o, LIV e LV,
e 227 da Constituição Federal; (ii) saber se a decisão contrariou os arts. 4o e 19 do
Estatuto da Criança e do Adolescente ao desconsiderar a prioridade absoluta e o
ambiente que assegure desenvolvimento integral do menor; e (iii) saber se houve
dissídio jurisprudencial em relação à aplicação do
VI, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55100969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 22f3baae-7a69-4e6f-993e-63e744cec64c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível a apreciação de suposta violação a dispositivos constitucionais na
via do recurso especial, por competência do Supremo Tribunal Federal.
7. A pretensão de modificar o regime de convivência e afastar a ampliação das
visitas com pernoite demanda reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto ao
VI, do CPP, há deficiência de fundamentação, aplicando-se
art. 386,
a Súmula n. 284 do STF. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por
ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É incabível, no recurso especial, a análise de suposta
Tese de julgamento
violação a dispositivos constitucionais. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar
o reexame de fatos e provas. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de
fundamentação.”
CF, arts. 227, 5o, LIV, LV; ECA, arts. 4o, 19; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
VI; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11, § 2o; RISTJ,
§ 1o.
art. 386,
art. 255,

n. 7;
n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.743.138/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
1/9/2025;
AREsp n. 2.127.385/RS,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.706.628/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 22f3baae-7a69-4e6f-993e-63e744cec64c

Documento eletrônico VDA55100969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 22f3baae-7a69-4e6f-993e-63e744cec64c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070935 - SC(2025/0392103-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P H S G (MENOR)
REPR. POR
: G L R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: LORENZO MAURICIO ALVAREZ FUENTES - SC047483
AGRAVADO
: C E S G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME DE
CONVIVÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que inadmitiu o recurso especial por vedação de análise de dispositivos
constitucionais e incidência das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de alimentos gravídicos com pedidos de
alimentos, guarda e regulamentação do direito de convivência. O valor da causa foi
fixado em R$ 3.960,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos: guarda unilateral à genitora, visitas em finais de semana intercalados sem
pernoite, alimentos definitivos em 25% do salário mínimo e honorários de 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para permitir pernoite nas visitas em
finais de semana alternados, das 10h de sábado às 16h de domingo, mantendo os
demais pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve afronta aos arts. 5o, LIV e LV,
e 227 da Constituição Federal; (ii) saber se a decisão contrariou os arts. 4o e 19 do
Estatuto da Criança e do Adolescente ao desconsiderar a prioridade absoluta e o
ambiente que assegure desenvolvimento integral do menor; e (iii) saber se houve
dissídio jurisprudencial em relação à aplicação do
VI, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54049488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:39
Código de Controle do Documento: 74bb2aed-df16-4ace-8663-73fb308d2795

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível a apreciação de suposta violação a dispositivos constitucionais na
via do recurso especial, por competência do Supremo Tribunal Federal.
7. A pretensão de modificar o regime de convivência e afastar a ampliação das
visitas com pernoite demanda reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto ao
VI, do CPP, há deficiência de fundamentação, aplicando-se
art. 386,
a Súmula n. 284 do STF. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por
ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É incabível, no recurso especial, a análise de suposta
Tese de julgamento
violação a dispositivos constitucionais. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar
o reexame de fatos e provas. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de
fundamentação.”
CF, arts. 227, 5o, LIV, LV; ECA, arts. 4o, 19; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
VI; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11, § 2o; RISTJ,
§ 1o.
art. 386,
art. 255,

n. 7;
n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmula
nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.743.138/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
1/9/2025;
AREsp n. 2.127.385/RS,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.706.628/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por P. H. S. G. e por
G. L. R. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por vedação de análise
de dispositivos constitucionais; incidência da Súmula n. 284 do STF e incidência
das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF (fls. 182-183).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 204-208.
Documento eletrônico VDA54049488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:39
Código de Controle do Documento: 74bb2aed-df16-4ace-8663-73fb308d2795

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
em apelação nos autos de ação de alimentos gravídicos.
O julgado foi assim ementado (fl. 153):

DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS -
PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1o GRAU - INSURGÊNCIA DO RÉU/GENITOR
- AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHO - POSSIBILIDADE -
CONVÍVIO EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS E COM PERNOITE -
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PRESERVADO - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A convivência paterno-filial pressupõe o melhor interesse da criança de conviver
com ambos os genitores, de modo a se manter e solidificar o vínculo afetivo entre
pai e filho.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 227 da Constituição Federal, porque o acórdão teria afrontado o
melhor interesse da criança ao ampliar as visitas com pernoite;
b) 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, já que teria havido violação ao
devido processo legal e à ampla defesa pela desconsideração de provas;
c) 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o acórdão teria
afastado a prioridade absoluta e a exigência de ambiente que assegure
desenvolvimento integral ao permitir pernoite; e
d) 386, VI, do Código de Processo Penal.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
restabeleça a disciplina de visitas sem pernoite nos finais de semana alternados.
Contrarrazões às fls. 176-180.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo
(fls. 227-230).
Documento eletrônico VDA54049488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:39
Código de Controle do Documento: 74bb2aed-df16-4ace-8663-73fb308d2795

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de fixação de alimentos em que a
parte autora pleiteou tutela de urgência para alimentos gravídicos, fixação
definitiva de alimentos, guarda e regulamentação do direito de convivência. O
valor da causa foi fixado em R$ 3.960,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, com guarda unilateral à genitora, visitas em finais de semana
intercalados, sem pernoite, alimentos definitivos em 25% do salário mínimo e
honorários de 10% sobre o valor da causa (fls. 111-114).
A Corte de origem reformou a sentença para permitir pernoite nas visitas
em finais de semana alternados, das 10h de sábado às 16h de domingo, mantendo
os demais pontos (fls. 148-152 e 153).
II - Arts. 5o, LIV e LV, e 227 da Constituição Federal
É incabível a pretensão de que esta Corte delibere sobre a suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
III - Arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente
A parte recorrente alega que a ampliação das visitas com pernoite
desconsiderou a prioridade absoluta e o ambiente que garanta desenvolvimento
integral do infante.
Entretanto, o acórdão recorrido, ao examinar as particularidades do caso,
assentou ausência de condutas desabonadoras do genitor e inexistência de indícios
Documento eletrônico VDA54049488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:39
Código de Controle do Documento: 74bb2aed-df16-4ace-8663-73fb308d2795

de prejuízo ao desenvolvimento da criança, destacando parecer ministerial e estudo
social favoráveis à ampliação da convivência com pernoite. Confira-se (fls. 150-
151):

De fato, a medida sugerida pelo réu não parece ir de encontro ao melhor
interesse da criança, porquanto ausentes condutas desabonadoras do genitor para
com a prole, tampouco há algum indício de que a ampliação das visitas paternas
possa acarretar prejuízos ao sadio desenvolvimento do infante ou perturbar a sua
rotina. Inobstante a genitora do menor tenha sustentado em contrarrazões que o
requerido é usuário de drogas e é incapaz de se responsabilizar pelo filho, deixou de
trazer qualquer prova para embasar a argumentação. A propósito, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça examinou as particularidades do caso, considerando o
histórico familiar das partes, manifestando-se favorável ao pedido do réu [...] Então,
a ampliação do convívio paterno-filial em finais de semana alternados e com
pernoite poderá solidificar os laços afetivos entre pai e filho e contribuir ao bem-
estar do menino junto à família paterna.

Assim, o provimento do presente recurso demandaria necessariamente a
verificação das provas colacionadas aos autos e a inversão da conclusão adotada
pelas instâncias ordinárias no que tange ao acervo probatório, o que é vedado a
esta Corte, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE
GUARDA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. A regra no ordenamento jurídico brasileiro, desde a edição da
é o exercício da guarda compartilhada pelos genitores, a qual
Lei n. 13.058/2014,
pode ser afastada em situações excepcionais, em observância ao princípio do melhor
interesse da criança e do adolescente. 1.1.
Na hipótese, a Corte Estadual, a partir do exame do acervo fático-
probatório dos autos, especialmente os estudos psicológico e social realizados,
concluiu que a guarda compartilhada do menor deve ser mantida, por atender
ao princípio do melhor interesse da criança, não havendo excepcionalidade a
justificar a guarda alternada ou a unilateral.
Documento eletrônico VDA54049488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:39
Código de Controle do Documento: 74bb2aed-df16-4ace-8663-73fb308d2795

1.2. Alterar as referidas conclusões demandaria o inevitável reexame dos
fatos e provas constantes dos autos, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7 desta Corte.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.743.138/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
)
5/9/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA.
GUARDA
COMPARTILHADA.
REGIME
DE
CONVIVÊNCIA.
MELHOR
INTERESSE
DO
MENOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra
decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Razões
de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do
quando a Corte
CPC/2015
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o vício de
julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às
circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos,
proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos
dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da
causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando
restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe
permitido extrair da interpretação lógico- sistemática da peça inicial aquilo que se
pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (AgInt no R Esp
n.
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
1.823.194/SP,
D Je
. 4. Ademais, este Tribunal Superior compreende que,
14/2/2022,
17/2/2022)
"em se tratando de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a
solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do
menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da
proteção integral, consagrada pelo
da Constituição Federal, o qual deve
art. 227
orientar a atuação do magistrado. Desse modo, a definição do regime de guarda não
prescinde do exame acurado e particular a respeito do detido atendimento ao melhor
interesse da criança no caso em julgamento" (R Esp n.
Relator
1.888.868/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
21/11/2023,
. Incidência da
5. O recurso especial não comporta
4/12/2023)
Súmula n. 83/STJ.
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático- probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ). 6.
,
Rever o entendimento do Tribunal de origem
acerca da não ocorrência de julgamento extra petita, bem como quanto à
Documento eletrônico VDA54049488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:39
Código de Controle do Documento: 74bb2aed-df16-4ace-8663-73fb308d2795

modalidade de guarda e à conclusão de que o regime de convivência
estabelecido é o que mais atende ao melhor interesse do menor, exigira
. 7. Agravo interno
incursão no campo fático- probatório da demanda
desprovido. (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Antonio Carlos
2.127.385/RS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
31/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por A.M.S.R. contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento na
A controvérsia envolve pedido de modificação do
Súmula 7/STJ.
regime de visitas, sob alegação de alienação parental e necessidade de maior
convivência entre pai e filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
O agravante pleiteia o reconhecimento de alienação parental, a modificação da
guarda e a revisão da decisão que fixou visitas apenas por videochamadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial seria
cabível diante da incidência da
que impede o reexame de fatos e
Súmula 7/STJ,
provas; (ii) verificar se o apontado dissídio jurisprudencial poderia ser analisado,
mesmo com o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada, que aplicou a
deve ser mantida, pois o
Súmula 7/STJ,
acolhimento do recurso especial demandaria reexame do acervo fático-probatório,
em especial quanto às circunstâncias que envolvem a relação entre o pai, a mãe e a
criança menor, o diagnóstico do menor e as disputas entre os genitores.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao
priorizar o melhor interesse da criança, considerando a necessidade de
instrução probatória mais aprofundada e a manutenção do regime de visitas
por videochamadas, diante do quadro de intensa litigiosidade entre as partes.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a
impede o conhecimento do recurso especial quando a pretensão
Súmula 7/STJ
recursal envolve a revisão de premissas fático-probatórias firmadas pelas
instâncias ordinárias, como ocorre no caso.
6. A incidência da
também prejudica o exame do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que a análise do alegado conflito de julgados pressupõe a
identidade fática entre os casos confrontados, o que não é possível verificar sem
reexame de provas.
7. Precedentes desta Corte reforçam a inviabilidade do recurso especial em
casos análogos, nos quais a controvérsia envolve a análise de fatos e provas
relativos ao melhor interesse do menor e à convivência familiar. IV. AGRAVO
Documento eletrônico VDA54049488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:39
Código de Controle do Documento: 74bb2aed-df16-4ace-8663-73fb308d2795

INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.706.628/SP,
Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.

IV -
VI, do Código de Processo Penal
Art. 386,
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que
se fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do
inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial
de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao
devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o
que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54049488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:39
Código de Controle do Documento: 74bb2aed-df16-4ace-8663-73fb308d2795

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.070.935 / SC
Número Registro: 2025/0392103-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50092412420218240036
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P H S G (MENOR)
REPR. POR
: G L R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : LORENZO MAURICIO ALVAREZ FUENTES - SC047483
AGRAVADO
: C E S G
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: 6c7bf6ed-851c-47ef-8845-4063fcc23ba2

Documento eletrônico VDA55077628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: 6c7bf6ed-851c-47ef-8845-4063fcc23ba2